Tribunal: TJDFT
Processo: 0062234-55.2010.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SÚMULA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, manteve a sentença de extinção da execução fiscal em razão da ocorrência de prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão: Verifica-se se houve omissão no acórdão quanto à análise da alegada interrupção da prescrição pela citação por edital dos executados, à suspensão do prazo prescricional em razão da digitalização dos autos e à demora na apreciação de diligências requeridas, com eventual aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir: Ausência de omissão no julgado. A decisão embargada apreciou fundamentadamente todas as alegações suscitadas na apelação, especialmente no que se refere ao termo inicial da suspensão e da prescrição intercorrente (01/07/2016), à irrelevância da citação por edital sem efeitos úteis e à inaplicabilidade da Súmula 106/STJ ao caso concreto. Reafirma-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, e não se constataram obscuridades, contradições ou omissões nos moldes do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo: Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.